Tribunal: TJSP
Processo: 0087486-53.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Preliminar afastada - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a demonstrar ciência da origem ilícita dos bens – Dolo caracterizado – Manutenção da dosimetria da pena – Fixação do regime inicial aberto para o réu André que se mostra adequada – Recurso do réu

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Preliminar afastada - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a demonstrar ciência da origem ilícita dos bens – Dolo caracterizado – Manutenção da dosimetria da pena – Fixação do regime inicial aberto para o réu André que se mostra adequada – Recurso do réu Ronaldo não provido e recurso do réu André parcialmente provido.